Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001231-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A
AGRAVADO:
ROBERTO SEBA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por ITAU UNIBANCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito no 1009323-88.2021.8.11.0003”, proposta por ROBERTO SEBA - EPP, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada “para determinar que a ré se abstenha de realizar descontos na conta de titularidade da parte autora, referente ao suposto “Consórcio Itaú”, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo”. (sic)
Nas razões recursais o banco agravante expõe que “os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela não estão presentes, pois não há verossimilhança na alegação de desconhecimento do contrato de consórcio celebrado entre as partes, vez que o banco comprova a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do autor”. (sic)
Aduz que “a contratação da cota 33, grupo 40005 ocorreu via Bankline em 21/06/2018 e a contratação da cota 0429, grupo 428, ocorreu em 19/04/2018, via PINPAD, realizada mediante a inserção de senha pessoal e intransferível”. (sic)
Argumenta que “não há que se falar em perigo de dano, na medida em que os descontos já ocorrem há mais de 40 meses e que são inverossímeis as alegações do autor e, diante da ausência dos requisitos para antecipação de tutela, é o presente para requerer a REVOGAÇÃO da decisão que concedeu a tutela antecipada”. (sic)
Ressalta que “a preocupação do agravante no tocante ao elevadíssimo valor da multa, fixada pela r. decisão agravada, reside no fato de que, no futuro, o agravante poderá ser surpreendido pela cobrança de um valor elevado e desproporcional, sob a alegação, por parte do agravado, de que o agravante tenha descumprido a ordem judicial por algum motivo”. (sic)
Diz, ainda, que “que a multa viola expressamente dispositivos legais e, se devida fosse, estaria em patamar claramente excessivo, o que traz aos Agravados claros benefícios indevidos”. (sic)
Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar a imediata retomada dos descontos referentes as parcelas do consórcio na conta corrente do autor.
Preparo devidamente recolhido conforme Id. 115152991.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da agravada.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau determinou a abstenção de realização de descontos na conta de titularidade da parte autora, referente ao suposto “Consórcio Itaú”, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais),.
No caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isso porque, a agravada não reconhece a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados em sua conta corrente a título de consórcio de modo que o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em sua conta, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
Lado outro, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a multa estipulada, isso porque esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar ou reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 200,00 (duzentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora